Tribunal: TJMT
Processo: 1025523-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025523-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS HENRIQUE MERCADO - CPF: 068.061.331-50 (PACIENTE), WESLEY ALEXANDRE BARBOSA - CPF: 061.957.911-05 (VÍTIMA), CAROLINE NASCIMENTO SILVA - CPF: 068.733.601-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
1. SENTENÇA – NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ART.
315, §2o, VI, CPP
– IMPERTINÊNCIA
–
CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUIZO –
APELAÇÃO INTERPOSTA
MATÉRIA A SER NELA DISCUTIDA
– REVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE FATOS E PROVAS – INADEQUAÇÃO DO HC – NÃO CONHECIMENTO –
2. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

–
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA
–

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - O reconhecimento fotográfico, se acompanhado de outras provas, justifica a condenação e não fere precedentes do STJ. Em face dos estreitos limites probatórios que norteiam seu processamento, o
habeas corpus
é via imprópria para desconstituir sentença penal condenatória, devendo, pois, o revolvimento de fatos e de provas, ser discutido no recurso de apelação,
in casu
, já interposto a tempo e modo pela defesa.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, a manutenção da custódia preventiva no momento da sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, sendo suficientes, para o atendimento da regra contida no art. 387, § 1o, do CPP, a constatação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou seja, inalterados os motivos que levaram à anterior decretação da cautelar extrema
, tal como na hipótese.

3.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e inadequadas para
resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Elias Henrique Mercado,

contra ato supostamente ilegal oriundo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, I e §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do CP
, à pena privativa de liberdade de
10 anos
,
10 meses e 20 dias de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
408 dias-multa.

Inicialmente, o Impetrante reclama o reconhecimento da
nulidade da sentença condenatória,
por
falta de fundamentos
,

asseverando que a condenação do paciente embasou-se
exclusivamente
em reconhecimento fotográfico, em afronta ao precedente jurisprudencial do c. STJ no HC 598.886/SC (arts. 315, §2o, VI e 564, V, CPP).

Prosseguindo, assevera que o édito condenatório
carece também de fundamentação,
no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade,
haja vista a falta de motivação concreta a indicar fatos/elementos contemporâneos a indicar a necessidade da manutenção da prisão,
em afronta à novel disposição do art.
315, §2o, II e III, do CPP; nesse raciocínio, requer a concessão da ordem, para que o paciente possa aguardar em liberdade, o julgamento da apelação criminal já interposta.

Subsidiariamente, almeja que se substitua a prisão preventiva por outras cautelares menos graves.

Foram anexados documentos (Id. 68468951/68468953).

A medida liminar foi
indeferida
(Id. 69000983).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 69891956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem
, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 70866485):

Sumário:
Habeas corpus
– Prisão preventiva – 1. Requer o reconhecimento de
nulidade da sentença
– Ilegitimidade de reconhecimento realizado pela vítima – Desrespeito a precedente jurisprudencial –
Improcedência
–
Habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto processual –
Matéria que deve ser apreciada
no bojo do
recurso de apelação interposto
com respeito ao contraditório e ampla defesa – 2.
Falta de fundamentação
da decisão que negou ao réu o
direito de recorrer em liberdade
, mantendo a prisão preventiva – Subsidiariamente, requer a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
–
Improcedência
– Decisão objetivamente fundamentada –
Perpetuidade dos requisitos/pressupostos
da medida extrema – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública em razão da
gravidade do fato e periculosidade do agente
–
Inviável a substituição
por medidas cautelares no contexto analisado – Pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021